Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não reconheceu a alegação de prejudicialidade externa do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da existência de ação rescisória pendente de julgamento.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prejudicialidade externa do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da pendência de julgamento da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, inc. II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o tribunal deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento. No caso, a omissão alegada não se verifica, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão da prejudicialidade externa.
4. A ação rescisória mencionada pelo embargante teve a tutela de urgência indeferida pela relatora, em razão da ausência dos requisitos legais, não havendo fundamento para obstar o curso regular das execuções individuais de sentença coletiva.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, tampouco à revisão da interpretação dada pelo tribunal aos fatos e fundamentos jurídicos.
6. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão já foi suficientemente examinada no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 1.025 e 313, V, "a".

(g)